Tribunal: TJSP
Processo: 2188048-45.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 19o Grupo de Câmaras Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Ação de Reintegração de Posse - Recurso que reformou, integralmente, a r. sentença de improcedência - Discussão acerca de reintegração de posse - V. Acórdão que reconheceu a ocorrência de esbulho – Inexistência de interesse processual, posto que ausente qualquer das hipóteses autorizadoras do pleito rescisório, contempladas no art. 966 do CPC/15 - Intuito diverso da

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Ação de Reintegração de Posse - Recurso que reformou, integralmente, a r. sentença de improcedência - Discussão acerca de reintegração de posse - V. Acórdão que reconheceu a ocorrência de esbulho – Inexistência de interesse processual, posto que ausente qualquer das hipóteses autorizadoras do pleito rescisório, contempladas no art. 966 do CPC/15 - Intuito diverso da natureza jurídica da ação rescisória - Descabe o reexame de matéria já decidida – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2188048-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é autora KATIA SOUZA
BALBINO DA SILVA, são réus ADELAIDE LENTISCO GRILO (ESPÓLIO) e
ANTONIO CARLOS DA SILVA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19o Grupo de Câmaras Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
improcedente a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), EDUARDO SIQUEIRA, PEDRO KODAMA, JOSÉ WAGNER
DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2188048-45.2019.8.26.0000 -Voto no 14840
2
Ação Rescisória no: 21880448-45.2019.8.26.0000
Autora: KÁTIA SOUZA BALBINO DA SILVA.
Réu: ADELAIDE LENTISCO GRILO (ESPÓLIO) E OUTRO.
VOTO No 14840
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO Ação de Reintegração de
Posse - Recurso que reformou, integralmente, a r. sentença de
improcedência - Discussão acerca de reintegração de posse - V.
Acórdão que reconheceu a ocorrência de esbulho Inexistência de
interesse processual, posto que ausente qualquer das hipóteses
autorizadoras do pleito rescisório, contempladas no art. 966 do
CPC/15 - Intuito diverso da natureza jurídica da ação rescisória -
Descabe o reexame de matéria já decidida
AÇÃO
IMPROCEDENTE.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por KÁTIA SOUZA
BALBINO DA SILVA em face do ESPÓLIO de ADELAIDE LENTISCO GRILO, com base no
art. 966, inciso III, do CPC/15, objetivando rescindir v.acórdão que julgou recurso de
apelação na Ação de Reintegração de Posse (Processo no 1002966-42.2018.8.26.0048),
proferido por esta Colenda 37a Câmara de Direito Privado, cujo o relator foi o
eminente Desembargador Pedro Kodama, tendo transitado em julgado em
25.07.2019, que reconheceu o esbulho possessório.
A autora alega que a o Sr. ANTONIO CARLOS DA SILVA
propôs Ação de Reintegração de Posse, simulando dolosamente ser herdeiro de
ADELAIDADE LENTISCO GRILO, pois propôs uma Ação de Inventário que tramita na
Comarca de Atibaia/SP (Proc. no 0000282-45.2010.8.26.0048), na qual foi nomeado,
equivocadamente, como inventariante. Todavia, em 15.05.2019, transitou em julgado
o incidente de Remoção de Inventariante (Proc. No 0005266-91.2018.8.26.0048), no
qual constatou-se que o Sr. ANTONIO nunca teve legitimidade ativa ad causam para
representar os interesses de ADELAIDE. Nestes termos, entende que a r.sentença e o
acórdão, que julgou a Ação de Reintegração são nulos, pois a ação foi interposta por
pessoa que não tinha legitimidade ativa. Postula, liminarmente, a antecipação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2188048-45.2019.8.26.0000 -Voto no 14840
3
tutela, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão rescindendo, e a concessão do
benefício da justiça gratuita. No mérito, busca a rescisão do acórdão proferido na
Ação de Reintegração, com a prolação de um novo julgamento, reconhecendo a
ilegitimidade ativa.
O recurso foi processado pelo Desembargador Israel Góes
dos Anjos, que concedeu o benefício da justiça gratuita à autora e negou o pedido
liminar (fls. 61/620).
O Sr. ANTONIO CARLOS DA SILVA apresentou contestação
às fls. 627/631, alegando que no momento em que foi removido do processo de
reintegração a empresa “R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL” o substituiu, e vem
administrando os bens do espólio de ADELAIDE LENTISCO GRILO. Sustenta que, a
única finalidade da autora é adiar a reintegração de posse, da qual a mesma já foi
notificada em 07.11.2019, para desocupar o referido imóvel em 15 dias.
A autora apresentou réplica às fls. 636/639.
É o Relatório.

Os autos principais tratam de Ação de Reintegração de
Posse interposta pelo ESPÓLIO DE ADELAIDE LENTISCO GRILO, representado à época
pelo então inventariante ANTONIO CARLOS DA SILVA, em face de KÁTIA SOUZA
BALBINO DA SILVA, MRIA ISABEL DE TAL e TIAGO RODRIGUES FAGUNDES. A ação
foi inicialmente julgada improcedente pela r.sentença de fls. 199/206 que, foi
reformada pelo v.acórdão desta Colenda 37a Câmara de Direito Privado que, deu
provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o esbulho possessório.
Pois bem. Quanto à adequação da Ação Rescisória, a
Constituição Federal, no inciso XXXVI, do art. 5o, assegura a intangibilidade da coisa
julgada. E por isso a ação rescisória, instrumento excepcional, tem que ser aplicada
com o rigor da lei infraconstitucional, sendo um procedimento de natureza
excepcional, deve observar as hipóteses legalmente previstas, sob pena de por em
risco o princípio basilar da segurança jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2188048-45.2019.8.26.0000 -Voto no 14840
4
No caso sub judice a autora visa desconstituir decisão que
reconheceu o direito à reintegração de posse do imóvel ao Espólio de Adelaide
Lentisco Grilo que, foi inicialmente representado pelo Sr. Antonio Carlos da Silva,
removido do cargo de inventariante por decisão proferida em 29.11.2018, ou seja,
após a data de julgamento do v. acórdão que se pretende rescindir.
O fato do inventariante ter sido removido do cargo, por si
só, não macula o v.acórdão. Este, apenas reintegrou a posse do imóvel ao Espólio, que
deverá regularizar sua representação processual, para dar continuidade ao
cumprimento do julgado.
Desta feita, não houve qualquer prejuízo referente à
análise da reintegração da posse, devidamente solucionada nos autos originais.
Ora, observa-se que a autora pretende, em verdade, a
rediscussão da matéria, que foi devidamente decidida pela Colenda 37a Câmara de
Direito Privado. Cabia à autora demonstrar ser a proprietária ou possuidora regular
do imóvel, objeto da ação de reintegração, fato que não ocorreu.
Com efeito, não cabe, rescindir o aludido julgado. Assim, é
nítido o escopo da demandante de utilizar-se da presente ação, como se recurso
ordinário fosse, pois exprime a verdadeira finalidade de atingir a reforma do decisum,
para que se enquadre, em tese que lhe seja favorável, intuito este inviável em sede de
rescisória.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
JULGO IMPROCEDENTE, a presente ação rescisória. Mantenho o v. acórdão
rescindendo, e condeno a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado
pela TPTJSP, ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido à autora.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)